Tribunal: TJSP
Processo: 1072853-20.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
Compromisso de participação – Ação de restituição de valores em razão de rescisão contratual – Percentual de retenção sobre os valores pagos que, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, deve ser de 25% dos valores pagos - Aumento, portanto, do percentual determinado pela r. sentença – Restituição do valor pago pelo seguro de vida – Impossibilidade – Juros de mora que devem

Ementa:
Compromisso de participação – Ação de restituição de valores em razão de rescisão contratual – Percentual de retenção sobre os valores pagos que, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, deve ser de 25% dos valores pagos - Aumento, portanto, do percentual determinado pela r. sentença – Restituição do valor pago pelo seguro de vida – Impossibilidade – Juros de mora que devem incidir a partir do trânsito em julgado – Recurso da autora desprovido e recurso da ré parcialmente provido.